Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO EM MURO DIVISÓRIO. REMOÇÃO VOLUNTÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, declarou a perda superveniente do objeto no tocante ao pedido de obrigação de fazer e julgou improcedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se deve ser conhecido o pedido de inépcia da petição inicial deduzido em contrarrazões; (ii) se escorreita a sentença ao reconhecer a perda superveniente do objeto relativamente à obrigação de fazer; e (iii) se é cabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de inépcia da inicial deduzido em contrarrazões, por se tratar de meio processual inadequado para a apresentação de pretensão de reforma da sentença.
4. Se a ré, no curso do processo, cumpriu a providência objeto do pedido de obrigação de fazer (remoção das telhas que se encontravam no muro divisor dos imóveis), revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir em relação a esse pedido.
5. A situação de revelia, com consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC, não resulta, necessariamente, na procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor não é absoluta e não suprime da prestação jurisdicional o dever de cotejar o contexto fático às normas de regência.
6. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil.
7. A conduta da apelada não tem o condão de violar os direitos da personalidade do autor, o que afasta a possibilidade de sua reparação civil por danos morais. A irregularidade noticiada (construção de telhado em muro divisório, invadindo parte da propriedade do apelante) não resultou na inabitabilidade do bem, tampouco em situação que dificultasse de forma aguda o seu uso e fruição pelos moradores.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.